Tribunal: TJES
Processo: 5000821-48.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000821-48.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: CLAUDIANA GOMES FERNANDES LIMA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO 547/CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), fundamentada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. O recorrente sustenta a inaplicabilidade retroativa das normas citadas, a autonomia federativa e a utilidade da jurisdição em razão de citação válida e parcelamentos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema 1.184/STF e os critérios da Resolução nº 547/2024 do CNJ autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor em curso, independentemente de legislação municipal em sentido contrário ou da existência de atos processuais pretéritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no Tema 1.184, legitimou a extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, pautando-se no princípio da eficiência administrativa para evitar que o custo do processo supere o crédito recuperado.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceu parâmetros objetivos para essa extinção: débito inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil há mais de um ano sem localização de bens, critérios que se aplicam aos processos em tramitação.

6. No caso concreto, o débito de R$ 2.406,81 e a falta de sucesso em constrições patrimoniais desde 2018 confirmam a antieconomicidade da demanda, sendo que parcelamentos inadimplidos não configuram movimentação útil apta a manter o interesse processual.

7. A autonomia municipal não se sobrepõe ao dever de eficiência do Judiciário, prevalecendo os critérios técnicos do CNJ sobre o teto de alçada municipal para fins de racionalização do acervo judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. A aplicação dos critérios objetivos da Resolução nº 547/2024 do CNJ alcança processos em curso, não sendo obstada por leis de alçada locais ou por tentativas infrutíferas de constrição patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208), Plenário

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000821-48.2018.8.08.0014

RECORRENTE
: MUNIC
Í
PIO DE
COLATINA

RECORRIDA
:
CLAUDIANA GOMES FERNANDES LIMA

MAGISTRADO :
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade da tese fixada no Tema
1.184 do Supremo Tribunal Federal e
d
a Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
às execuções fiscais em curso.

P
ois bem.

O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa".

À evidência, tal diretriz visa racionalizar a gestão do acervo judiciário, impedindo que a máquina pública seja mobilizada para cobranças cujos custos de processamento superam, em larga escala, o próprio montante a ser recuperado.

A
Resolução n.º 547 do CNJ, ao regulamentar a tese suprema, estabeleceu critérios objetivos: valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil há mais de um ano sem a localização de bens penhoráveis,
o que demonstra a aplicabilidade da tese em referência aos processos
em curso.

No caso, o débito
totaliza
R$ 2.406,81 e o processo tramita desde 2018, sem êxito nas tentativas de constrição via SISBAJUD.

Registre-se que
a existência de parcelamentos administrativos inadimplidos pela executada apenas reforça a ineficácia da via judicial para a satisfação do crédito, não configurando "movimentação útil" capaz de afastar a falta de interesse processual.

Por outro lado
,
não prospera a
tese de prevalência do Código Tributário Municipal,
pois
a autonomia do ente federado não é absoluta a ponto de impor ao Poder Judiciário o dever de processar demandas antieconômicas.

A fixação do valor de R$ 10.000,00 pelo CNJ baseia-se em estudos técnicos que demonstram o custo médio de cada execução fiscal, patamar que o crédito em questão não atinge.

Por conseguinte, não vislumbro
error in procedendo
ou violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a r. sentença observou estritamente o precedente vinculante do STF e as normas administrativas regulamentares, privilegiando a eficiência administrativa e o acesso a uma justiça célere e efetiva.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.